Tribunal: TJES
Processo: 0022532-77.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022532-77.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CECILIA BORGES DA SILVA
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DO MEL e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
–
PRELIMINAR

–
I
NOVAÇÃO RECURSAL
–
REJEITADA

–
MÉRITO

–
JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA
–

DÉBITOS CONDOMINIAIS
–
OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
–

RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO
–
QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA
–
COBRANÇA EM DUPLICIDADE
–
INOCORRÊNCIA
–
INADEQUAÇÃO DE CÁLCULOS
–
PRECLUSÃO

–
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
.

Preliminar

1.
A apelada pugna pelo não conhecimento de parte do recurso ante a ocorrência de inovação recursal, pois a apelante não impugnou em contestação a matéria alusiva à inclusão superveniente de valores pelo Condomínio apelado. No entanto, a petição cujos anexos apresentam as planilhas de débitos atualizados até o ano de 2015 foi apresentada após a contestação, já ao término da fase instrutória do feito. Desse modo, sequer seria possível que a defesa apresentada pela demandada abordasse matéria suscitada nos autos em momento posterior à contestação, razão pela qual se impõe a rejeição da preliminar.

Mérito

2.
A apelante alega ser a sentença
ultra petita
, aduzindo que o Condomínio demandante, no curso da demanda, peticionou à fl. 305 incluindo a cobrança de valores não previstos na petição inicial, referentes a meses anteriores ao ajuizamento da demanda, o que teria sido acolhido pela sentença objurgada. Todavia, a sentença recorrida foi clara ao acolher a pretensão autoral unicamente no que se refere às planilhas que instruíram a petição inicial, às fls. 06/10, bem como em relação às parcelas que se venceram no curso da demanda,
demonstrando adstrição ao pedido exordial
.

3.
Como cediço, as dívidas de condomínio têm natureza
propter rem
e, assim, estão relacionadas ao imóvel e não à pessoa do proprietário. Nestes termos, tendo sido comprovado às fls. 218/232 a aprovação das cotas extras em assembleia regularmente realizada e com o quórum necessário, os débitos são imputáveis à apelante, proprietária das unidades indicadas na inicial.

4.
Muito embora a apelante alegue que a taxa extraordinária de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) fixada na assembleia de 14/06/2011 (fl. 230), parcelada em seis cotas de R$ 300,00 (trezentos reais), já foi objeto de cobrança no ano de 2008, tendo sido adimplida à época, os boletos anexados à contestação (fls. 148/166), relativos à taxa em comento, não se encontram devidamente quitados, pois não há registro ou autenticação bancária de pagamento.

5.
Também não prospera a alegação de que se trata de cobrança em duplicidade, pois, inicialmente, em 08/05/2008, foi aprovada em assembleia a cota extra de R$ 7.452,64 (sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), em 04 (quatro) parcelas, as quais, como já salientado, não foram quitadas. Somente em nova assembleia, datada de 14/06/2011, fora aprovado novo aporte financeiro para efetivação da escrituração dos imóveis, gerando a cobrança da taxa de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), apontada pela apelante como débito já quitado em 2008, o que não procede.

6.
De igual forma, não merece acolhimento a tese de que há
error in judicando
quanto ao julgamento de procedência do pedido de cobrança da cota extra de R$ 2.550,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta reais), vencida em 18/09/2012 (no curso da demanda), a despeito de haver deliberação assemblear que desobriga a Apelante. A deliberação não desobrigou a apelante (permutante e anterior proprietária do terreno) a arcar com a despesa de regularização dos imóveis perante a SPU, mas, tão somente, denotou que a cobrança se daria no presente processo, tendo em vista que a exordial conta com pedido expresso de condenação da requerida ao pagamento das parcelas vincendas.

7.
Não assiste razão à apelante quanto à tese de inadequação da planilha de cálculo acostada à inicial, porquanto a referida matéria não fora impugnada em sede adequada e no momento oportuno, qual seja, o da apresentação da contestação, restando preclusa a alegação.

8.
Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios majorados.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0022532-77.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECILIA BORGES DA SILVA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DO MEL, ROYAL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RUDOLF JOAO RODRIGUES PINTO - ES13469-A

Advogado do(a) APELADO: FELIPE SILVA LOUREIRO - ES11114-A
Advogado do(a) APELADO: RONEY DUTRA MOULIN - ES9711-A

VOTO

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL

Consoante narrado, a apelada
ROYAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
pugna pelo não conhecimento de parte do recurso ante a ocorrência de inovação recursal.

Segundo alega, a tese alusiva à inclusão superveniente de valores, pelo Condomínio apelado, na planilha de atualização de débito anexada à fl. 305, não merece conhecimento,
pois a apelante não impugnou a matéria em
sede de
contestação
.

De fato, nota-se que o Condomínio apelado peticionou à fl. 305 dos autos apresentando planilha de atualização dos débitos até o ano de 2015, incluindo 02 (dois) supostos débitos relativos a datas anteriores à propositura da demanda.

No entanto, a foi apresentada após a defesa da ré, já ao término da fase instrutória do feito. Desse modo, sequer seria possível que a defesa apresentada pela demandada abordasse matéria suscitada nos autos em momento posterior à contestação.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

CECILIA BORGES DA SILVA

contra a r. sentença de fls. 353/366, proferida pelo douto Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de cobrança” que lhe move o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DO MEL
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para:
a)
condenar a demandada a pagar ao autor o valor de R$ 9.112,55 (nove mil cento e doze reais e cinquenta e cinco centavos), referente às taxas condominiais não pagas, assim como a pagar o valor atinente às taxas que se tornaram vencidas no curso da demanda;
b)
condenar a ré ao pagamento do valor atinente às cotas extraordinárias no importe de R$ 32.613,20 (trinta e dois mil seiscentos e treze reais e vinte centavos).

Outrossim, a sentença recorrida julgou improcedente a denunciação da lide apresentada pela demandada em face de
ROYAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

Em suas razões recursais (fls. 388/406), aduz a parte apelante, preliminarmente, que a sentença recorrida padece de nulidade por ser
ultra petita
, na medida em que o magistrado acolheu pleito formulado após o ajuizamento da demanda, relativo à inclusão de taxas condominiais vencidas antes da propositura da ação, as quais já deveriam ter sido incluídas na petição inicial. No mérito, alega, em suma:
(I)
“está claro que o valor de R$300,00 (trezentos reais), cobrado mensalmente junto com as cotas ordinárias no período de julho/2011 a dezembro/2011, se refere ao rateio do custo de escritura de permuta, que já havia sido incluído no rateio realizado no ano de 2008, através da assembleia de 08/05/2008, que não foi quitado pela Apelante por entender que esta despesa extraordinária já havia sido incluída nas cotas extras vencidas de 10/06/2008 a 10/09/2008”;
(II)
“o Apelado incluiu extemporaneamente as cotas extras, vencidas nos meses de abril e maio de 2011, no valor de R$ 926,00 (novecentos e vinte e seis reais) cada, relativas ao registro da escritura de permuta, que em nenhum momento são objeto do pedido exordial, muito menos venceram após o ajuizamento da demanda, datado de 22/06/2012”;
(I
II
)
“a forma de cobrança do rateio das despesas para regularização das unidades, no valor único (R$ 7.452,64) que foi realizado pelo Apelado às fls. 10, diverge completamente da deliberação em assembleia, que previu o parcelamento do referido valor em 04 (quatro) cotas, conforme se comprova a ata de assembleia juntada à fl. 276, com vencimentos em 10/06/08, 10/07/08, 10/08/08 e 10/09/08”;
(
I
V)
“incluir na planilha do débito (fl. 10) uma cota extra única, com vencimento antecipado para 10/06/08 (vencimento este previsto para a 1ª cota) gera o enriquecimento sem causa do Apelado, uma vez que altera substancialmente o valor dos acréscimos moratórios, que, ao invés de incidir sobre cada parcela, equivocadamente, incide em única parcela”;
(V)
merece também reforma a r. sentença ao julgar procedente o pedido de cobrança da cota extra no valor de R$ 2.550,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta reais), vencida em 18/09/2012 (no curso da demanda) incluída na planilha de fl. 217, quando a deliberação na Assembleia Extraordinária de 30/08/20 12 (fl. 232), desobriga a Apelante (então Permutante).

Compulsando os autos, verifica-se que o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DO MEL
ajuizou “ação de cobrança” narrando que a demandada é proprietária das unidades de números 701, 702, 703, 704 e 1104 do Edifício Ilha do Mel e que não adimpliu algumas das cotas condominiais ordinárias referentes aos anos de 2011 e 2012 e nem as taxas extraordinárias, relativas a escrituração dos imóveis, quantias totais que alcançavam a monta de R$ 53.727,37 (cinquenta e três mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos).

Posteriormente, à fl. 38, o requerente apresentou pedido de aditamento da petição inicial, alterando o valor da cobrança e da causa para R$ 51.592,55 (cinquenta e um mil quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), tendo em vista que a requerida havia efetuado pagamento parcial após a distribuição do processo.

A requerida, ora apelante, apresentou contestação na qual requereu, em primeiro lugar, a denunciação da lide à
ROYAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
. Aduziu, em seguida, que não é responsável pelos débitos e que no negócio jurídico entabulado com a litisdenunciada ficou estabelecido que não deveria pagar qualquer espécie de tributo sobre os imóveis de sua propriedade.

A litisdenunciada, a seu turno, apresentou sua peça de resistência, na qual asseverou que não possuiu qualquer responsabilidade para com o pagamento das despesas condominiais que são objeto da lide, ressaltando o fato de que houve assembleia específica para deliberar sobre estes valores, ocasião em que ficou definido que todos os condôminos efetuariam o pagamento por cotas extras.

Decorrido o pertinente trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando a requerida ao pagamento dos débitos relativos às cotas ordinárias e extraordinárias (taxa extra para escrituração), deduzindo, quanto a estas, o valor cobrado a título de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, pois considerou que não ocorrera o fato gerador do tributo.

Na sequência, julgou improcedente a denunciação da lide, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, por considerar que os valores cobrados na demanda principal tratam precipuamente de valores devidos pela litisdenunciante em razão da regularização de suas próprias unidades imobiliárias, não havendo o direito de regresso alegado em face de
ROYAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, litisdenunciada.

Realizado este breve escorço, após detida análise da documentação carreada aos autos, bem como das teses recursais, impõe-se o improvimento do apelo, nos termos se passa a aduzir.

Conforme realçado como "preliminar", a apelante argui o proferimento de sentença
ultra petita
, aduzindo que o Condomínio demandante, no curso da demanda, peticionou à fl. 305 incluindo a cobrança de valores não previstos na petição inicial, quais sejam, 02 (duas) cotas de R$ 926,00 (novecentos e vinte e seis reais), decorrentes da assembleia realizada em 11/04/2011 e, portanto, referentes a meses anteriores ao ajuizamento da demanda, o que teria sido acolhido pela sentença objurgada.

De fato, o Condomínio apelado apresenta, à fl. 305, planilha atualizada dos débitos extraordinários, relativos à taxa extra para escrituração e registro dos imóveis, incluindo as parcelas de competência 04/2011 e 05/2011, no valor de R$ 926,00 (novecentos e vinte e seis reais), montante que não constou da planilha de débitos acostada à exordial.

Todavia,
a sentença recorrida foi clara ao acolher a pretensão autoral unicamente no que se refere às planilhas que instruíram a petição inicial, às fls. 06/10, bem como em relação às parcelas que se venceram no curso da demanda.
Logo, vislumbra-se a perfeita adstrição do comando decisório ao que foi requerido pela parte demandante, não havendo que se falar em sentença
ultra petita.

De toda sorte, caso a apelada, em sede de cumprimento de sentença, inclua débitos que não integraram o título executivo, a apelante terá oportunidade para impugná-los na devida forma e em momento oportuno.

No que atine à responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais, como cediço, tais débitos possuem natureza
propter rem
e, assim, estão relacionadas ao imóvel e não à pessoa do proprietário. Nestes termos, tendo sido comprovado às fls. 218/232 a aprovação das cotas extras em assembleia regularmente realizada e com o quórum necessário, os débitos são imputáveis à apelante, proprietária das unidades indicadas na inicial. Neste sentido:

APELAÇÃO - COBRANÇA - COTA CONDOMINIAL - COTA EXTRA - CONSTRUÇÃO DE VARANDAS - ANULAÇÃO DE ASSEMBLÉIA - NÃO OBSERVÂNCIA DO QUORUM EXIGIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É dever do condômino, entre outros, contribuir para as despesas do condomínio, na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção (art. 1336, inciso I). 2. A realização de obras voluptuárias no condomínio depende do voto de dois terços dos condôminos (art. 1341, inciso I, do CC). 3. a Assembléia Geral apresenta-se como órgão deliberativo, sendo que suas decisões têm força obrigatória para os condôminos até a sua anulação judicial ou por deliberação tomada em outra assembléia.
4. Decidindo a Assembléia pela cobrança de taxa extra, todos os condôminos têm o dever de pagar as prestações, de acordo com a cota-parte que lhes couber
. 5. Restou demonstrado que a instituição da cota extra e a aprovação do projeto de construção das varandas atenderam ao que dispõe a legislação civil, bem como o cumprimento do quorum de 2/3 dos condôminos exigido para a aprovação de obras no edifício. 6. O pedido contraposto confunde-se com a própria contestação, não exigindo do patrono do autor muito mais tempo de serviço ou aumentando consideravelmente a complexidade da causa, motivo pelo qual é razoável a redução dessa verba honorária para R$ 500,00 (quinhentos reais). 7. Recurso parcialmente provido. Vitória, 29 de maio de 2012. (TJES, Classe: Apelação, 024980123095, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2012, Data da Publicação no Diário: 11/06/2012)

Muito embora a apelante alegue a taxa extraordinária de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) fixada na assembleia de 14/06/2011 (fl. 230), parcelada em seis cotas de R$ 300,00 (trezentos reais), já foi objeto de cobrança no ano de 2008, tendo sido adimplida à época, os boletos anexados à contestação (fls. 148/166), relativos à taxa em comento, não se encontram devidamente quitados, pois não há registro ou autenticação bancária de pagamento.

Aliás, não procede a alegação de que se trata de cobrança em duplicidade, pois, inicialmente, em 08/05/2008, foi aprovada em assembleia a cota extra de R$ 7.452,64 (sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), em 04 (quatro) parcelas, as quais, como já salientado, não foram quitadas.

Posteriormente, em reunião realizada em 11/04/2011 (fl. 228), foi aprovada complementação de mais duas parcelas de R$ 926,00 (novecentos e vinte e seis reais).

Ocorre que, somente em nova assembleia, datada de 14/06/2011, fora aprovado novo aporte financeiro para efetivação da escrituração dos imóveis, gerando a cobrança da taxa de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), apontada pela apelante como débito já quitado em 2008, o que não procede.

De igual forma, não merece acolhimento a tese de que há
error in judicando
quanto ao julgamento de procedência do pedido de cobrança da cota extra de R$ 2.550,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta reais), vencida em 18/09/2012 (no curso da demanda), a despeito de haver deliberação assemblear que desobriga a Apelante.

Analisando os termos da deliberação assemblear de 30/08/2012 (fl. 232), no que se refere à quitação de débitos remanescentes junto à Secretaria de Patrimônio da União – SPU, observa-se a aprovação da 2ª proposta, com o seguinte teor:

[...] A 2ª Opção da Administração, considerava o pagamento das despesas, rateadas as trinta e sete unidades,
exceção da permutante
, face a processo já ajuizado pelo condomínio, cabendo uma cota única de R$ R$ 2.250,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais) com vencimento para 18/09/2012 [...]

Conclui-se, assim, que a deliberação não desobrigou a apelante (permutante e anterior proprietária do terreno) a arcar com a despesa de regularização dos imóveis perante a SPU, mas, tão somente, denotou que a cobrança se daria no presente processo, tendo em vista que a exordial conta com pedido expresso de condenação da requerida ao pagamento das parcelas vincendas.

Resta, por fim, analisar a tese relativa à inadequação da planilha apresentada pelo Condomínio apelado à fl. 10, uma vez que consta no documento o débito de R$ 7.452,64 (sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), para cada unidade (701, 702, 703, 704, 1104), totalizando R$ 37.263,20 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte centavos), todas com vencimento em 10/06/2008, quando, na verdade, os débitos de cada imóvel foram parcelados em 04 (quatro) cotas iguais, com vencimentos em datas distintas.

Neste quesito, também não assiste razão à apelante, porquanto a referida matéria não fora impugnada em sede adequada e no momento oportuno, qual seja, o da apresentação da contestação, restando preclusa a alegação que, ademais, não foi submetida ao contraditório em primeiro grau.

Tampouco há impugnação ao teor da planilha nas manifestações ulteriores da apelante nos autos. Somente por ocasião da oposição de embargos declaratórios em face da sentença recorrida, que a apelante aventou a tese em comento, tendo sido improvido o recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Ato seguinte, considerando o improvimento do recurso, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários ao patrono da parte
ex adversa
, diante do trabalho adicional em grau recursal, de maneira que a referida verba passa de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)